Tribunal: TJPA
Processo: 0809653-71.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809653-71.2021.8.14.0040

APELANTE: DANIEL PEREIRA LOPES

APELADO: LS EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SENTENÇA TERMINATIVA – INÉRCIA DO EXEQUENTE/APELANTE –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ART. 485, VI DO CPC – DESCABIMENTO – INÉRCIA DO CREDOR QUE ACARRETA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS E O INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, III, §§ 1.º A 4.º, E ART. 924, DO CPC – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Hipótese em
que o cumprimento de sentença foi extinto na origem, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual, em razão do exequente ter permanecido inerte a intimação que determinou sua manifestação quanto a ausência de bens para penhora.

2 – A
inércia do credor quanto à satisfação de seu direito não gera a extinção do feito, mas tão somente o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

3 – Sendo certo que o executado/apelado não dispõe, por ora, de bens passíveis de penhora, era de rigor apenas suspensão do feito, pelo prazo legal, e da prescrição, seguida do arquivamento do processo e do início do prazo de prescrição intercorrente.

4 – Dessa forma, entendo que a
sentença
vergastada deve ser anulada, pois em face da inatividade dos credores/recorrentes no prosseguimento do
cumprimento
de
sentença
, deveria o juiz ter determinado o arquivamento dos autos até a ocorrência de eventual prescrição intercorrente (art.
921
do
CPC
), e não a sua extinção sem resolução do mérito (art.
485
,
VI
, do
CPC
).

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de agosto de 2023
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0809653-71.2021.8.14.0040

APELANTE:
DANIEL PEREIRA LOPES

APELADA:
LS EQUIPAMENTOS LTDA

COMARCA DE ORIGEM:

PARAUAPEBAS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DANIEL PEREIRA LOPES
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizada por si em face de
LS EQUIPAMENTOS LTDA
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
12726694
), o exequente/apelante pugnou pelo cumprimento de sentença transitada em julgado, proferida no âmbito de ação de despejo, indicando como valor atualizado da execução, o importe de R$
244.326,30 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos).

Pleiteou assim, que fosse intimado o executado para que no prazo legal efetue o pagamento da quantia de
R$ 244.326,30 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos) e, não havendo o pagamento espontâneo, determinar a penhora dos valores devido a ser atualizado até o momento do bloqueio, nos termos do artigo 835, inciso I e 854 ambos do CPC.

Juntou o exequente, documentos para subsidiar o seu pleito.

No ID.
12726709, foi certificada a citação do executado, bem assim o decurso do prazo para pagamento voluntário.

Em decisão de ID. 12726820, o juízo primevo determinou a intimação do exequente para que esse de manifestasse acerca do resultado da pesquisa no SISBAJUD, se for o caso, requerendo desde já o que pretende, recolhendo as custas do ato e diligência.

No ID. 12726823, foi certificado que apesar de intimado, o exequente quedou-se inerte.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID.
12726824
), extinguindo o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Inconformado, o exequente
DANIEL PEREIRA LOPES
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12726825
).

Alega que a determinação de intimação do exequente, instou sua manifestação acerca da
pesquisa SISBAJUSD, apenas se fosse o caso, destacando que já teria se manifestado em outras oportunidades nos autos.

Aduz que a sentença testilhada possui fundamentos genéricos que se prestariam a qualquer outra decisão, incorrendo na vedação insculpida no art. 489, § 1°, inciso III do CPC.

Argui que não houve abandono do feito, tampouco, haveria que se falar em ausência de interesse processual, sendo incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, sob esses fundamentos.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença objurgada, seja determinado o regular processamento do feito.

Em face da ausência de triangulação processual, não houve intimação para contrarrazões.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
4591205).

O feito foi originariamente distribuído a relatoria da Exma. Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Após re
distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, face a inexistência de desinteresse e abandono de causa na hipótese; bem assim pela insuficiência de fundamentação na sentença.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que a determinação de intimação do exequente, instou sua manifestação acerca da
pesquisa SISBAJUSD, apenas se fosse o caso, destacando que já teria se manifestado em outras oportunidades nos autos; que a sentença testilhada possui fundamentos genéricos que se prestariam a qualquer outra decisão, incorrendo na vedação insculpida no art. 489, § 1°, inciso III do CPC; bem como que não houve abandono do feito, tampouco, haveria que se falar em ausência de interesse processual, sendo incabível a extinção do processo sem resolução de mérito, sob esses fundamentos.

Da Extinção do Cumprimento de Sentença

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o cumprimento de sentença foi extinto na origem, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual, em razão do exequente ter permanecido inerte a intimação que determinou sua manifestação quanto a ausência de bens para penhora.

Pois bem,
respeitada a convicção da digna e proficiente julgadora singular, entendo que a hipótese em exame, não era caso de extinção do processo executivo.

Com efeito, a inércia do credor quanto à satisfação de seu direito não gera a extinção do feito, mas tão somente o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

Assim, sendo certo que o executado/apelado não dispõe, por ora, de bens passíveis de penhora, era de rigor apenas suspensão do feito, pelo prazo legal, e da prescrição, seguida do arquivamento do processo e do início do prazo de prescrição intercorrente.

Nesse sentido, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Em algumas situações o
abandono
do processo pelo autor não gerará a extinção do processo sem a resolução do mérito, como ocorre na demanda de inventário, que será remetida ao arquivo. Também ao
cumprimento
de
sentença
não se aplicará o art.
485
,
III
, do
CPC
, tendo o
Novo Código de Processo Civil
consagrado expressamente a prescrição intercorrente na execução no
§ 4º
do art.
921
, de forma que o
abandono
do exequente, tanto no processo de execução como no
cumprimento
de
sentença
, deve dar início à contagem do prazo prescricional e não à extinção terminativa do processo.”

(in Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. Daniel Amorim Assumpção Neves. 8. ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016. p. 749).

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (CPC, ART. 921, III). Em se tratando de processo em fase de execução, a inércia do credor determina o arquivamento do processo e não a sua extinção. Incidência do disposto no art. 921, III, do CPC.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10084612920158260224 Guarulhos, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 30/05/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2023). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL A PEDIDO DO CREDOR, NA FORMA DO ARTIGO 921, III DO CPC. DESARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO A QUO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, VI DO CPC. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE QUE MERECE PROSPERAR. A CONSEQUÊNCIA PARA NÃO INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS NO PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO NÃO É A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR INÉRCIA OU AUSÊNCIA DE INTERESSE DO CREDOR, MAS SIM O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, SEM BAIXA, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 921, § 2º DO CPC, ATÉ O ESGOTAMENTO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 924, V DO CPC
. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 03132128020188190001 202200199779, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 06/07/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2023). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CPC). INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUE ACARRETA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS E O INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §§ 1.º A 4.º, E ART. 924, DO CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificada a inércia do credor, no cumprimento de sentença, não se aplica o art. 485, III, do CPC, restrito à fase de conhecimento, mas sim o art. 924 do mesmo código, com o arquivamento dos autos e o início da contagem do prazo prescricional (art. 921, §§ 1.º a 4.º, do CPC
). 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR - APL: 00030606020008160001 Curitiba 0003060-60.2000.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 14/03/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – IMPOSSIBILIDADE – INÉRCIA DO CREDOR QUE ENSEJA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. Considerando que as causas de extinção do cumprimento de sentença estão elencadas no artigo 924, CPC, a inércia do credor não tem o condão de gerar a extinção do processo por abandono (CPC, artigo 485, III), mas o seu arquivamento.

(TJ-MS - AC: 08011094820158120012 MS 0801109-48.2015.8.12.0012, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2020). (Grifei).

Dessa forma, entendo que a
sentença
vergastada deve ser anulada, pois em face da inatividade dos credores/recorrentes no prosseguimento do
cumprimento
de
sentença
, deveria o juiz ter determinado o arquivamento dos autos até a ocorrência de eventual prescrição intercorrente (art.
921
do
CPC
), e não a sua extinção sem resolução do mérito (art.
485
,
VI
, do
CPC
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/08/2023